Tribunal: STF
Processo: RE 666476
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Valor adicionado. ICMS. Hidrelétrica. Barragem. Convênio ICMS nº 66/88 e Decreto nº 41.091/57. Ofensa constitucional reflexa ou indireta.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental não provido.